Tribunal: TJSP
Processo: 1066662-51.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Contrato de prestação de serviços de engenharia e segurança do trabalho. Pretensão de nulidade da justa causa alegada para a rescisão antecipada do contrato com pagamento proporcional do último mês e multa. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Prova documental e testemunhal produzidas nos autos que confirmam a falha na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Contrato de prestação de serviços de engenharia e segurança do trabalho. Pretensão de nulidade da justa causa alegada para a rescisão antecipada do contrato com pagamento proporcional do último mês e multa. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Prova documental e testemunhal produzidas nos autos que confirmam a falha na prestação dos serviços pela autora, justificando a rescisão unilateral sem a aplicação da multa contratual, nos termos da cláusula sexta do contrato. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.